Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-38.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001527-38.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUCAS RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 065.085.011-43 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO REQUERENTE – DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DA REQUERIDA QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DANO MORAL – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

3.
Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que a cobrança indevida (cobrança da antecipação do saldo devedor residual do contrato PEP 30), o que gerou a negativa na autorização da rematrícula do requerente, ora apelado, decorre de dúvida razoável na interpretação do contrato, o que, não caracteriza o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Anulatória de Cláusula Abusiva cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 0001527-38.2020.8.11.0055, ajuizada por
LUCAS RAMIRES DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. tornar definitiva a antecipação de tutela;

ii. reconhecer a abusividade da antecipação da cobrança do saldo devedor, objeto do contrato de parcelamento PEP 30, no que se refere as mensalidades não abrangidas pelo FIES e consequente irregularidade da cobrança e restrição de matrícula;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula de n.o 326 do STJ), e acrescido de juros, a partir da data da citação; e

iv. condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 128285738), a requerida, ora apelante, narra que as pendências financeiras do requerente, ora apelado, referente a semestres anteriores, não se referem somente ao valor do saldo devedor remanescente do contrato PEP 30.

Diz que o requerente, ora apelado, também se encontrava inadimplente com o pagamento correspondente aos serviços individuais contratados, no caso, disciplinas acrescidas, conforme extrato financeiro juntado aos autos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao negar a renovação da matrícula, não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a inadimplência do requerente, ora apelado, não se resumia ao valor do saldo devedor residual do contrato PEP 30, mas, também era referente as disciplinas acrescidas no semestre de 2018/2.

Ainda, assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 128285743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Anulatória de Cláusula Abusiva cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 0001527-38.2020.8.11.0055, ajuizada por LUCAS RAMIRES DOS SANTOS em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao negar a renovação da matrícula, não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a inadimplência do requerente, ora apelado, não se resumia ao valor do saldo devedor residual do contrato PEP 30, mas, também era referente às disciplinas acrescidas no semestre de 2018/2.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através do boleto de id. 128285720 – págs. 13 e 14, com vencimento em 10.01.2020, restou claramente demonstrado que o valor cobrado pela requerida, ora apelante, somente se refere ao valor do saldo devedor residual do contrato PEP 30.

Tanto é assim que, conforme o extrato anexado com o boleto acima mencionado, no qual está discriminada todas as taxas/serviços que estariam sendo cobradas, observa-se que todos os valores são referentes aos anos de 2016 e 2017, não sendo apontado qualquer valor referente ao ano de 2018, logo, não há que se falar que também estão sendo cobrados os valores referentes às disciplinas acrescidas no semestre de 2018/2.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (grifo nosso).

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que a cobrança indevida (cobrança da antecipação do saldo devedor residual do contrato PEP 30), o que gerou a negativa na autorização da rematrícula do requerente, ora apelado, decorre de dúvida razoável na interpretação do contrato, o que, não caracteriza o dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para afastar a indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente, ora apelado, é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022